Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de anulação de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer proposta em face da Terracap, da Caesb, do Distrito Federal e da Seagri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à análise de teses e dispositivos legais invocados; e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada a natureza jurídica do CDU, a aplicação sistemática do art. 4oA da Lei Distrital no 5.803/2017, a legitimidade do ato administrativo de cessão da área à CAESB e a preservação da discricionariedade administrativa.
5. Diante disso, constatase que os presentes embargos possuem caráter meramente infringente, buscando a modificação do julgado por meio inadequado. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o seu acolhimento.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o entendimento adotado não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de reexame da matéria. 2. A rejeição dos embargos não afasta o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 1o, e 54-F.